Tribunal: TJDFT
Processo: 0727625-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727625-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO VITO COSTA NETO AGRAVADO: EDUARDO MELASSO GARCIA, GUSTAVO MAGNO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARNALDO VITO COSTA NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requrido por EDUARDO MELASSO GARCIA e GUSTAVO MAGNO DA CRUZ: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi efetivada penhora sobre imóveis de propriedade do executado, descritos como: 1) BOX DE GARAGEM No 58/58A, DO RESIDENCIAL PLAZA D’ORO, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA 140.691 e 2) APARTAMENTO No 1.301, DO RESIDENCIAL PLAZA D’ORO, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA 140.690, AMBOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1a CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIÂNIA. A parte executada impugnou a penhora dos imóveis, por meio da petição de ID 46231776, alegando tratar-se de bem de família, coberto pelo manto da impenhorabilidade. Oportunizada manifestação, a parte exequente, na petição de ID 47057534, afirma que em relação ao apartamento não se opõe ao pedido de desconstituição da penhora, porém, em relação à vaga de garagem, entende que não se enquadra na condição de bem de família, por não ser bem indispensável para a integridade familiar do executado. Requer, por fim, a manutenção da penhora em relação à vaga de garagem autônoma. É o relato do necessário. D E C I D O. Por meio da a impugnação de ID 46231776, a parte executada pugna pela desconstituição da penhora que recai sobre os imóveis descritos no relatório acima, ao argumento de que ostentam a qualificação de bem de família. Com efeito, a impenhorabilidade do imóvel bem de família é prevista na Lei n. 8.009/1990, que expressamente estabelece a hipótese de sua incidência em seu artigo 5o, que dita: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Assim, para o reconhecimento da qualificação de bem de família deve o executado demonstrar que o imóvel é o único que possui e é utilizado para residência própria. Inicialmente, em relação à penhora deferida na decisão de ID 45385654, consistente no apartamento no 1.301, tenho que os documentos que acompanham a impugnação de ID 46231776 qualificam o imóvel como bem de família. Ademais, o exequente não se opõe à desconstituição da penhora do apartamento. Tenho, diante de tanto, que está comprovado o preenchimento dos requisitos legais para qualificação de bem de família do imóvel de matrícula no 140.690 e, por conseguinte, a impenhorabilidade deste. No tocante à impenhorabilidade da vaga de garagem registrada sob a matrícula no 140.691, entendimento diverso se aplica. Acerca do tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 449 de sua Súmula, segundo o qual: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.” Nesse contexto, a impugnação não merece acolhida nesse particular. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 46231776, para DESCONSTITUIR a penhora que recaiu sobre o imóvel descrito como APARTAMENTO No 1.301, DO RESIDENCIAL PLAZA D’ORO, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA 140.690, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1a CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIÂNIA, ao passo que MANTENHO íntegra a penhora que recaiu sobre o imóvel descrito como BOX DE GARAGEM No 58/58A, DO RESIDENCIAL PLAZA D’ORO, REGISTRADO SOB A MATRÍCULA 140.691, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1a CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIÂNIA. Preclusa esta Decisão, prossigam nos termos da decisão de ID 44926862, aguardando o retorno da CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO de ID 45257482.I. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 47254101, por meio da qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. O Agravante sustenta que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação. Salienta que a vaga de garagem é acessória do apartamento e não pode ser alienada a terceiros, nos termos dos artigos 1.331, § 1o, do Código Civil, 2o, § 2o, da Lei 4.591/64 e 8o, parágrafo único, da Convenção Condominial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora da vaga de garagem. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13276934). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a ultimação da penhora da vaga de garagem somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator